Tribunal: TJMT
Processo: 1035305-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035305-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE CARNAUBA GUERRA SANGREMAN LIMA - CPF: 036.957.794-97 (APELADO), ARTUR CARNAUBA GUERRA SANGREMAN LIMA - CPF: 071.429.324-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
HENRIQUE CARNAUBA GUERRA SANGREMAN LIMA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADOS –
DESCONTOS INDEVIDOS N
A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR
–

INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ––
– RECONHECIMENTO DO ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTORNO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
-REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
M DOBRO – REDUÇÃO PARA A FORMA
SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
–

DANO MORAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

Viola a segurança patrimonial do consumidor
a falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido na folha de pagamentos, em decorrência de empréstimo consignado não contratado
. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Levando-se em consideração as circunstâncias de que, apesar dos estornos só terem sido efetivados pelo Banco após a ciência da ação movida pelo consumidor, não se constatando a má-fé da instituição financeira ou a inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes
,
razoável a redução do montante
indenizatório
, anteriormente arbitrado em R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00
por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,

tirado contra sentença (ID
210963822
) proferida pelo Juízo da
Décima

Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
-MT que, na
Ação Declaratória De Nulidade De Contrato C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais
,
movida
por

HENRIQUE
CARNAUBA GUERRA SANGREMAN LIMA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Em sede de contestação, id. 75623950,
o réu reconheceu o erro em seu procedimento, bem como informou que liquidou os contratos 635312978 e 633013906 e ressarciu os valores indevidamente descontados.

[...]

Todos os valores indevidamente debitados da folha de pagamento da parte
autora devem
ser reembolsados em dobro, com a devida correção monetária a partir da data de pagamento de cada parcela indevida, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do primeiro desconto
.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial e declaro a inexistência de quaisquer débitos da parte autora perante
a ré, bem como a nulidade dos contratos números 635312978 e 633013906.

Condeno a requerida a restituir os valores indevidamente cobrados a título de empréstimo consignado, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, devendo ser realizada a compensação com os valores já restituídos.

Condeno a instituição requerida, ainda, ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser corrigido a partir da publicação da sentença
.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores referentes às custas processuais e honorários de sucumbência, estes que fixo em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões r
ecursais (ID
210963830
),
a parte apelante

sustenta as
seguintes questões fático-jurídicas:

I
nocorrência de prejuízos à parte autora – regularização da situação – boa-fé na solução do problema

A
usência de requisitos autorizadores à restituição em dobro

D
a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório

I
ncidência dos juros de mora – data do arbitramento do dano

O recorrido
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
210963834
)

que rebatem

as alegações
do
apelante
.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão dos Embargos-27933717
)
, e preparo
pago
,
nos termos da certidão de ID
211252790
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
HENRIQUE CARNAUBA GUERRA SANGREMAN LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
que,
na Ação Declaratória De Nulidade De Contrato C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais
, movida
em desfavor da instituição financeira
apelante
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial.

Em síntese, a condenação decorreu de
dois empréstimos consignados que resultaram em d
eduções

em folha de pagamento do
apelado,
considerados indevidos, pois
não foram pactuados pelo consumidor e
esta
circunstância
irregular
foi
r
econhecida pel
a
própri
a

parte
apelante.

A seguir
, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pel
a

recorrente
.

1.
Inocorrência de prejuízos à parte autora – regularização da situação – boa-fé na solução do problema

A
instituição financeira
apelante sustenta que
adotou as providências necessárias para sanar o problema, pois cancelou
o
s
contrato
s
de empréstimo consignado e procedeu aos estornos dos valores descontados, em favor do apelado.

Desse modo, assevera que
agiu com boa-fé e
não há que se falar em prejuízo financeiro ou pedido indenizatório
, sendo indevida a condenação d
a recorrente.

Pois bem.
Na presente demanda, verifica-se
que
a apelante

estava
descontando
,

na folha de pagamento do
apelado e
a título de empréstimos consignados
,
os valores de R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.274,00 (mil duzentos e setenta e quatro reais) que estariam vinculados aos contratos no 635312978 e 633013906
.

Porém, referidos contratos não foram pactuados pelo apelante
e, ademais,
nunca recebeu os valores do
s empréstimos fraudulentos
(
R$ 108.000,00 e R$ 152.880,00).

Assim, o apelado
registrou Boletim de Ocorrência (
ID
67560679
, autos de origem)
e tentou
por diversas vezes,
desde 29/09/2021,
por telefone, com protocolo, e e-mail
s
(
IDs

67560688, 67560690, 67562192 e 67562195
)
,
buscar uma solução ao problema, sem sucesso, o que levou o apelado a ajuizar a demanda

em 08/10/2021
.

O apelante, por sua vez,
admitiu a nulidade da contratação
(ID
210963811
)
, mas
só realizou os estornos
em fevereiro de 2022,
após o ajui
zamento da ação, conforme
documentos juntados pel
a
própri
a
recorrente (ID
210963813
).

Dessa forma, restando comprovada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, aliado à ausência de solução administrativa, os transtornos gerados em decorrência dessa conduta com os descontos indevidos realizados
em verba alimentar do apelado
,
resulta no dever
de indenizar
os prejuízos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

Como é cediço, nos termos do
art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o,
do Código de Defesa do Consumidor
,
as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários
,
pois

a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
, caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido,
cito o enunciado da
Súmula n.o 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
[Grifo nosso]

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu
e, por conseguinte, a
tese da recorrente não deve ser acolhida.

2.
Ausência de requisitos autorizadores à restituição em dobro

A apelante aduz que
não agiu de má-fé e que, portanto, não deve
ria
ser aplicada a restituição em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à restituição do indébito,
concordo com a apelante
para
reduzir à forma simples
, uma vez que não evidenciada a má-fé da instituição financeira recorrente, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

(N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

3.
Da necessidade de minoração do
quantum
indenizatório

A apelante alega que
o
valor da condenação por danos morais
,
arbitrada em sentença
,
no montante de
R$ 8.000,00,
apresenta-se excessivo
e, na eventualidade de ser mantida a indenização,
pede a redução por razoabilidade
.

Pois bem.
Quanto à
análise do
montante
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Porém,
sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto,
uma vez que
,
apesar dos estornos só terem sido efetivados
após
a ciência da demanda d
o consumidor apelado
,

não se
constatou

a má-fé da apelante ou a inserção do nome
do apelado
em cadastros
de inadimplentes
.

Desse modo,
entendo que o valor
arbitrado
em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

deve ser reduzido para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, pois este
se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação
.

4.
Incidência dos juros de mora – data do arbitramento do dano

A apelante sustenta que
os juros de mora devem ser computados somente a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois somente a partir desta data
é que é dada, ao devedor, a opção de saldar sua obrigação.

Pois bem.
Ressai da
sentença que,
os juros de mora, no que
tan
ge

aos danos morais
,
já foram estipulados a partir do seu arbitramento, conforme cito:

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial e declaro a inexistência de quaisquer débitos da parte autora perante a ré, bem como a nulidade dos contratos números 635312978 e 633013906.

Condeno a requerida a restituir os valores indevidamente cobrados a título de empréstimo consignado, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, devendo ser realizada a compensação com os valores já restituídos.

Condeno a instituição requerida, ainda, ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser corrigido a partir da publicação da sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores referentes às custas processuais e honorários de sucumbência, estes que fixo em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.

[...]

(ID 210963822)
[Grifos nossos]

Desse
modo,
a sentença objurgada está em consonância com o teor da
Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:
"
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
."

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
P
ARCIAL P
ROVIMENTO

para
reduzir a repetição do indébito
à
forma simples e reduzir o
quantum
indenizatório, por danos morais, ao valor de R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em
desfavor
do ora
apelado
, de
50
% para
55%
do
honorários
de sucumbência
recíproca
,
fixados na sentença
em R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024